Tribunal: TJMT
Processo: 0007494-06.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007494-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HALLAN DIAS FERNANDES - CPF: 031.407.141-57 (APELANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.481.826-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULA FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), PAULA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.428.872-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO
CORPORA
L
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. VERSÃO DA VÍTIMA AMPARADA POR LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por lesão corporal qualificada

(art. 129, § 9o, CP) em
contexto de violência doméstica, pleiteando a reforma da sentença, sustentando a absolvição
por atipicidade da conduta, aduzindo que o apelante agiu em legítima defesa,
e,
alternativamente, o reconhecimento da excludente de punibilidade, alegando lesões corporais recíprocas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa privilegiada pelo apelante; (
ii
) analisar a aplicabilidade da excludente de punibilidade fundamentada em lesões corporais recíprocas entre as partes.

III. Razões de decidir:

1.
A legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus
defendendi
, elementos não comprovados nos autos, pois a versão do apelante não se harmoniza com as provas e o relato da vítima.

2.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando
firme, coerente
e corroborada por outros elementos, como o laudo pericial, que confirma a existência de lesões compatíveis com a agressão descrita.

3.
A alegação de lesões corporais recíprocas não encontra respaldo na prova, que demonstra desproporcionalidade e ausência de moderação na conduta do apelante, afastando a excludente de ilicitude.

4.
O conjunto probatório revela autoria e materialidade suficientes para a condenação, não sendo possível a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
diante da robustez das evidências.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A legítima defesa exige a presença cumulativa da agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus
defendendi
.
2
. A palavra da vítima tem
valor probatório especial em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por laudo pericial. 3. A excludente de punibilidade por lesões corporais recíprocas deve ser afastada se houver desproporcionalidade e ausência de moderação na reação. 4. A condenação por lesão corporal no contexto da Lei n. 11.340/06 é mantida quando amparada em provas robustas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9o, do Código Penal; art. 25, do Código Penal; Lei n. 11.340/2006;
arts
. 386, incisos III,
VI
e VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Apelação Criminal 10025467820228110027, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 03/09/2024; TJSP – Apelação Criminal 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, j. 30/11/2023; TJMT – Apelação Criminal 0011194-44.2016.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06/10/2021; TJMT – N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 08/10/2024; TJMT – N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HALLAN DIAS FERNANDES,
em face da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá (MT), que julgou procedentes os pedidos constantes da denúncia e condenou

nas sanções do artigo 129, § 9o (lesão corporal)
,
do Código Penal com efeitos da Lei n. 11.340/06, à pena de
4
(
quatro
) meses e
02
(
dois
) dias de detenção, em regime inicial aberto
(Id. 264498846).

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação e, em suas razões recursais (Id.
2822453252
), busca a reforma da sentença, sustentando
a absolvição
por

atipicidade da conduta, aduzindo que
o apelante
agiu em legítima defesa
,

e,
alternativamente, o reconhecimento da excludente de punibilidade,
alegando
lesões corporais recíprocas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento ao recurso interposto (
Id. 2822453252)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
a
d. Procurador
a

Rosana Marra
, é pelo desprovimento do recurso

para que a sentença recorrida seja integralmente ratificada em seus termos
(Id. 2
85922865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
Consta dos autos que, no dia 23.02.2020 por volta das
22:00
horas, na residência particular situada à Rua Araripe, s/n, quitinete de esquina, Bairro: Planalto, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
HALLAN DIAS FERNANDES
ofendeu a integridade corporal da
vítima
Paula Ferreira dos Santos, sua namorada, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo.

Da narrativa
:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a

vítima e o denunciado namoravam havia
cerca de 03
(três) anos; da relação, não adveio filho.

Emerge dos autos que, no dia em testilha o increpado fora

dormir na residência da ofendida e, em decorrência de uma briga do dia anterior, o agressor passou a
ofender-lhe
a
honra, momento em que a vítima
nervosa, desferiu
um tapa
contra ele.

Em seguida, o implicado revidou, desferindo contra Paula,

diversos socos em sua cabeça, tapas no rosto, bem como chegou a colocar os dedos em seus olhos. Ainda, para defender-se dele, a agredida mordeu o braço de
HALLAN
, bem como seus dedos, quando este tentou tapar sua boca para impedi-la de gritar.

É do presente feito, que a vítima tentou fugir do local,

todavia, o agressor lhe impediu, tendo em vista que reteve as chaves da
motocicleta dela, momento em que Paula acionou a Guarnição da Policia Militar.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às

03/IP; e o Laudo Pericial, co
m
Mapa Topográfico, está em anexo.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato

DENUNCIO
,

HALLAN DIAS FERNANDES
como incurso no artigo 129,

§

9, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da
L
ei n° 11.340/2006, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório,
até sentença final condenatória.
(Id.
264498798
– p. 88-90
).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9o, do CP, com os efeitos da Lei n
.
11.340/2006, sendo que contra esta decisão agora recorre inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Conforme consignado no relatório, o apelante pleiteia a reforma da decisão requerendo sua absolvição, sob o argumento de ter agido em legítima defesa e, de forma alternativa, postula o reconhecimento da excludente de punibilidade, alegando a existência de lesões corporais recíprocas, com fundamento no artigo 386, incisos III, VI e/ou VII, do Código de Processo
Penal.

a
)
Da absolvição por
atipicidade da conduta
, alegada
legítima defesa
:

A defesa sustenta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
alegando insuficiência das prova
s para fundamentar a condenação
.
Argumenta que
as ações
foram reativas e proporcionais, destinadas a repelir agressões in
justas perpetradas pela ví
tima,
e
que
diante da incerteza deve prevalecer
a
presunção de inocência, requerendo a absolvição por ausência de provas que demonstrem a prática dolosa de lesões pelo recorrente, o qual teria agido em legítima defesa.

No caso em apreço, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 264498798 – p. 08-09); Boletim de Ocorrência n. 2020.55881
, 2021.175549
(Id.
264498798
, 264498807
– p. 10-11
, 108-109
);
Termos de Depoimentos n. 2548/2020
, 2549/2020
(Id. 264498798 – p. 14-1
7
);
Termo de Declaração n. 2547/2020 (Id. 264498798 – p. 22-23);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2552/2020 (Id. 264498798 – p. 28-31);
Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 1.1.02.2020.005022-01 da vítima (Id. 264498798 – p. 82-87);
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 264498847 – p.
181-182);
e depoimentos colhidos em juízo.

Em sede policial, a ofendida

P. F. dos Santos
, relatou que:

(...). QUE namora com HALLAN DIAS FERNANDES há 03 anos; QUE HALLAN é agressivo e muito nervoso e foi assim desde o início do namoro;
QUE HALLAN é usuário de maconha;
QUE HALLAN
já agrediu a declarante diversas vezes e é a segunda vez que registra boletim de ocorrência
; QUE residem em casas separadas
porém
dormem constantemente juntos;
QUE ontem(23/02/2020) por volta de 22h00min HALLAN chegou na casa da declarante para dormir porém por conta de uma briga no dia anterior HALLAN começou a xingar a declarante de "vagabunda", "biscate"; QUE a declarante alega ter ficado nervosa após os xingamentos e desferiu um tapa no rosto de HALLAN e HALLAN revidou desferindo vários murros na cabeça da declarante, tapas no rosto e chegou a colocar os dedos em seus olhos; QUE para se defender PAULA mordeu os braços de HALLAN quando ele estava com os dedos em seus olhos e mordeu os dedos do suspeito quando ele tentou tampar a boca para declarante não gritar
; QUE PAULA tentou sair de casa para fugir das agressões porém HALLAN reteve chave da motocicleta e a impedia de sair; QUE então PAULA ligou para a polícia informando o ocorrido; QUE NÃO HOUVE AMEAÇA; QUE NÃO DESEJA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA; Nada mais disse, (...). (Id.
264498798 – p. 22-23).

Em juízo, a
ofendida

P. F. dos Santos
relatou que o apelante
proferiu expressões ofensivas
contra ela.
Em dado momento, ao perceber que o apelante havia pegado o capacete, a ofendida reagiu com
um tapa
no rosto para se defender, ocasião em que o apelante investiu contra ela, aplicando-lhe uma técnica de enforcamento conhecida como

“
mata-leão
”
, tentando segurá-la para não sair.
Para se desvencilhar, a vítima mordeu o braço do agressor, conseguiu sair do local e acionou a autoridade policial. Verifica-se nos autos o seguinte relato:

(...).

Ministério Público:
Boa tarde,
dona Paula? É qual que é o relacionamento da senhora atualmente com

Ha
l
l
an

D
ias Fernandes?

Vítima:
Atualmente,
nenhum.

Ministério Público:

No ano de 2020, vocês eram namorados
? M
oravam juntos
?

Vítima:
Nós éramos namorados.

Ministério Público:

Namorado
s
, não chegaram a
conviver juntos
assim numa mesma
casa?

Vítima:

De certa forma, de certa forma,
mas não m
orar junto, morar junto como
casados. Sempre
como namorado.

Ministério Público:
Tá
certo,
aham
,
tá
.
Então esse processo se refere aqui a um fato, segundo
consta, o
ocorrido no dia 23/02/2020. Consta que nesse dia, por volta das
22:00
, o
Ha
l
l
an

D
ias Fernandes agrediu fisicamente a senhora, ofendeu a integridade da senhora, causando lesões corporais. Então ele está respondendo a esse processo que tem no crime de lesões corporais
. H
oje
a
audiência judicial é muito importante
, que
a senhora fale a verdade e conte com detalhes aí o que aconteceu, por favor?

Vítima:

Certo
.
É
, n
ão me
lembro a
data em específico, no ano
sim, foi em 2020
, eu estava na minha casa e quando no certo determinado horário o
Ha
l
l
an
chegou, já disferindo palavrões, ofensas, me xingando, me ofendendo, me chamando

de
“vagabunda” de termos bem pejorativos mesmo
.
E aí
ele, num determinado momento, não sei
, a
gente estava sentado
d
o lado, na lateral da cama, quando de repente ele foi para pegar o capacete e antes dele desferir a primeira
“
capacetada
”
, eu já
m
e
desconti
ve
e me
ti
o ta
pa
no rosto dele,
para já me defender da primeira
“
capacetada
”
que eu já iria levar
. E aí foi
quando ele partiu para cima de mim mesmo e eu saí correndo para fora.

Ele tentou me segurar de várias formas,
como ele
sempre
fez
. E não me deixando sair. Quando eu consegui sair, eu liguei para a polícia
,
e a polícia chegou lá para então registrar o boletim de ocorrência.

Ministério Público:

Perfeito
. Em
meio
a
discussão pelo que a senhora contou
.
E
ntão a primeira ação físic
a, a
ssim, quem começou a
agredir quem
, quem foi?

Vítima:

Não
. F
oi ele que já ia me agredir, independente de eu bater, de eu ter dado
,
desferido
o primeiro tapa
em legítima defesa para me defender. Sim,
foi
eu que dei o primeiro
t
ap
a
.

Ministério Público:
Com o golpe de
capecete
.

Vítima:
Não, não. Foi e
le
me des
feriu
c
om o golpe com o capacete
.

Ministério Público:

Né, perfeito. E nesse momento a senhora reagiu?

Vítima:

E nesse momento eu reagi.

Ministério Público:

Essa lesão que apresentou na mão da senhora
foi em
razão de se defender da

“
capacetada
”
?

Vítima:
Exatamente,
exatamente
, e
do
ma
t
a
-leão

também que ele me deu
. T
anto que eu lembro que eu dei uma mordida no braço dele, porque ele co
locou a
mão no meu pescoço, tentando me enforcar. Eu
fui
,
era
a única maneira que eu tinha de me libertar daquilo. Era realmente mordendo. E aí eu dei uma mordida nele.

Ministério Público:
Perfeitamente. Está certíssimo
. D
a minha parte somente
isso. Ma
is pessoas
vão falar
com a senhora tá bom? Obrigado.

(...).

Advogado da
Defesa:
(...).
a
defesa está satisfeita, sem nada a
formular. (...).
(Id.
264498836
)
(grifos meus)
.

O apelante
Hallan
Dias Fernandes
, em juízo
,
n
egou ter agredido a
vítima
, alegando que a discussão entre ambos se restringiu a palavras. Relatou que ao pegar o capacete para se retirar, foi agredido pela vítima, que lhe desferiu tapas, socos e uma “
capacetada
”
, bem como quebrando os objetos
da casa
. Nesse momento, passou a segurá-la pelas mãos na tentativa de acalmá-la, pois acre
ditava que ela estava em surto
.
Relatou ainda que:

(...).

Hallan
:
Aconteceu que a gente
tava
, a gente começou a discutir
né
verbalmente
,
sobre o relacionamento
qu
e

já n
ão estava muito legal, e
aí começamos a ofender por palavras né, t
odas as partes
, eu e ela.

E no momento que eu
peguei
a chave da minha moto, e
pegando o capacete para voltar para minha casa
. É no momento que eu peguei minha chave e meu capacete pra voltar pra casa, ela avançou em mim com tapas e
socos, e aí começou a me bater
. Pegou meu capacete
, eu ia pegar o capacete, ela já pegou o capacete antes de mim, começou a me dar
“
capace
tada
”
, começou a quebrar as coisas dentro de casa, foi então que eu
segurei ela
pelas mãos.
E aí para que ela não
ficasse,
para que ela
não quebrasse, que ela que ela parasse
de bater e para
r d
e quebrar as coisas
,
e
u fiquei segurando
ela. Eu não sei quem
,
se ela tinha acionado a polícia, em qual momento que havia
acionado
a polícia. Fiquei aguardando a polícia chegar no local porque ela estava apresentando um quadro bem
surto. E
stava apresentando
,
que estava em um quadro de surto, não sei
falar direito
como que ela estava
,
meio histérico, quebrando as coisas
. E aí eu fiquei
esperando
para ela não ficar sozinha em casa até
a
guarnição
então chegar
no
local.

Magistrada:

Tá
. A
qui para mim, no
laudo
dela,
diz que ela
está com um lado ferido e ter da mão direita, é isso?

Hallan
:

Eu não
sei,

senhora, ela
tava
quebrando tudo.

Magistrada:
Você
fi
cou
segurando a boca
?

Hallan
:

Não senhora. N
enhum
momento
.

Magistrada:
Como que ela machucou a boca?

Hallan
:

Eu não sei, não tem essa informação para passar, ela estava quebrando tudo
capacete lá
. D
ando
,
bofet
e
ando tudo
lá na
casa
. Quebrando louça de cozinha, quebrando, amassando moto

c
o
m
capacete.

Magistrada:

(
ruído)

Hallan
:

Esse dia foi

Magistrada:

Você tem exame de corpo de delito?

Hallan
:

Sim senhora.

ruído
..
.

Hallan
:

S
ó com a mordida
no braço e nas mãos, eu acho que.

(...).

Magistrada:

O senhor é? Que o senhor, se de
f
ender necessariamente
o senhor teria que agredir ela?

Hallan
:

Eu não
agredi ela
.

Magistrada:

Só segurou?

Hallan
:

Só
segurei ela
.

Magistrada:

Mas estava com o machucado na boca dela.
Aqui ela
falou que
o senhor ficou
segurando a boca dela.

(...).

Magistrada:

Quero saber se foi isso mesmo, que foi
às
mordidas, e
la falou que mordeu para se defender,
não
procede?

Hallan
:

Não. Não,
ela estava me agredindo,
ela
começou a agressão.

Magistrada:

Tá,
ela falou que teve que
dar um tapa na cara, e a mordida foi
depois que começou a ser agredir, não foi então?

Hallan
:

Não.
Não teve agressão da minha parte. Ela começou a me bofetear, pegou o capacete, e começou a me dar
capaceteada
.

Magistrada:

Deixo ver onde está, onde que o capacete pegou
no senhor
?

Hallan
:

Aonde? No corpo, ela pegou na região das minhas costas,
da minha cabeça.

Magistrada:

Tem um negocinho na cabeça,
nas costas não tem, daí tem no dedo e no braço, é isso, ela que fez?

Hallan
:

Sim senhora.

Magistrada:

Não foi da
de
corrência de ter agredido.

Hallan
:

Não, não agredido.

Magistrada:

Ela
foi agredida. Tem que
aqui no laudo
,
ela machucou. Alguém bateu nela desse jeito, está aqui no laudo machucada, (...).
você
não está obrigado a responder.
O senhor quer falar mais
alguma coisa
?

Hallan
:
Não.

Magistrada:

N
ão tem mais perguntas
, com a palavra Ministério Público?

Ministério Público:
Sem perguntas Excelência.

(...).

Advogado da Defesa:

O relato dele foi muito fidedigno à comprovação das provas dos autos, doutora, então a gente, a defesa também, nada mais.
(...).

(Id.
264498844
).

Nos termos do art. 25, do Código Penal,
considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. A configuração dessa excludente de ilicitude pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (
ii
) atualidade ou iminência da agressão; (
iii
) uso moderado dos meios necessários à repulsa; e (
iv
) ânimo defensivo, também denominado
animus
defendendi
.

No presente caso, embora o apelante
Hallan
Dias Fernandes
alegue legítima defesa, afirmando ter sido agredido pela vítima por meio de tapa, socos e “
capacetada
”, e que as lesões descritas no laudo pericial seriam resultado de sua reação ao segurar a vítima pelas mãos, observa-se que tal versão defensiva é isolada nos autos e carece de verossimilhança.

Ao contrário do que afirma o
apelante
, a

vítima
confirmou em juízo os fatos relatados na fase policial. Conforme o laudo de exame de corpo de delito, a lesão na mão decorreu de seu ato defensivo para repelir
a “
capacetada
” desferida pelo apelante
, assim como a lesão no braço resultou da aplicação do golpe conhecido como
“
mata-leão
”
,
tendo sido
enforcada, vindo a morder o braço do
apelante
para se libertar.

A versão da vítima encontra amparo no
Laudo Pericial
de Lesão Corporal n. 1.1.02.2020.005022-01 (Id. 264498798 – p. 82-87
)
, que atestou
Equimose na mucosa labial superio
r
e Escoriação no terceiro quirodáctilo da mão direita
.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara, ao afastar a legítima defesa quando os elementos evidenciam a desproporcionalidade dos meios empregados e a ausência do
animus
defendendi
:

(...) Para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessária
a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) agressão injusta atual ou iminente; b) proteção a direito próprio ou de terceiro; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a ação; e d) presença de um ânimo de defesa (
animus
defendendi
). A desproporcionalidade dos meios empregados afasta o elemento subjetivo da excludente e evidencia a intenção lesiva da conduta. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
10025467820228110027, Relator
: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 03/09/2024).

Isto posto
, em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

A propósito, nesse sentido:

Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu com dolo na produção do resultado lesivo
. Ainda mais se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões corporais perpetradas,
sobretudo quando não demonstrado que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a vítima deu início às agressões.
(...) (N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)
(grifos meus)
.

LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA.
POSSIBILIDADE DE AGRESSÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a caracterização da legítima defesa é necessária
a
atualidade ou iminência da injusta agressão a ser repelida, não se configurando, portanto, com a mera possibilidade de agressão. 2. Recurso improvido, mantendo-se a
r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP - Apelação Criminal: 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. em 30/11/2023, Data de Publicação: 30/11/2023).

É descabido cogitar em excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto o apelante não se desincumbiu de demonstrar que agiu com a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem
. 3. Apelo desprovido. (TJMT - 0011194-44.2016.8.11.0037MT, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/10/2021, Data de Publicação: 13/10/2021)
(grifos meus)
.

Cumpre destacar que
as declarações da vítima, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem, muitas vezes, sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

Importa destacar que as declarações da vítima foram coerentes, harmoniosas e reiteradas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, evidenciando plena credibilidade.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de
1
ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13o e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua
ex-companheira
.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas
apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13o, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As
provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, § 13o, e 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
no 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/
2024
,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas.
(N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (grifos meus).

Diante desse contexto e em oposição ao que foi alegado pelo apelante, entendo que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal estão
claramente comprovadas pelo conjunto de provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime e à responsabilidade penal do réu.

b) Do

reconhecimento da
excludente de punibilidade
em razões de

lesões corporais
recíprocas:

Ai
nda que a nobre defesa sustente a tese de agressões mútuas, é evidente que tal argumento provém exclusivamente da versão defensiva, sem encontrar qualquer suporte mínimo nos elementos probatórios disponíveis.

Apesar da alegação da defesa, resta evidente que a excludente de
punibilidade
fundada
em lesões corporais recíprocas
não encontra respaldo. O laudo
pericial

(Id.
264498798
– p. 82-87)
constatou hematomas na vítima,
quais sejam, lesões
n
o lábio superior (equimose na mucosa labial superior) e na mão direita (escoriação no terceiro quirodáctilo da mão direita),
incompatíveis com a versão do apelante, que afirmou ter exercido força física apenas para contê-la
.

Ademais, evidencia-se a desproporcionalidade da força empregada, considerando-se a diferença física entre homem e mulher, não se identificando moderação na conduta do apelante, requisito indispensável previsto no artigo 25
,
do CP
.

O depoimento da vítima e a perícia contradizem a narrativa defensiva, demonstrando que a violência praticada excedeu os limite
s da moderação e da necessidade.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, o ônus de comprovar as alegações recai sobre a defesa. No caso em apreço, não há qualquer elemento probatório que corrobore a existência de agressões injustas perpetradas pela vítima.

Ainda que o acusado tenha negado a prática delitiva, apresentando uma versão defensiva, não logrou produzir elementos probatórios consistentes que pudessem corroborar sua narrativa ou afastar as provas constantes nos autos. Pelo contrário, os elementos de prova, de forma coerente e harmônica, indicam inequivocamente sua autoria na prática de violência contra a vítima.

Ademais, restou comprovada nos autos a materialidade do fato e a autoria delitiva atribuída ao apelante, bem como demonstrado o conjunto probatório, afastando-se o reconhecimento de lesões corporais recíprocas diante da reação desproporcional
ao tapa
desferido pela vítima em ato defensivo para repelir a “
capacetada
”. Além disso, a vítima agiu unicamente para cessar as agressões, confirmando que a lesão na mão decorreu do ato defensivo à “
capacetada
”, bem como mordendo o réu diante do enforcamento aplicado por meio do “
mata-leão
”, em resposta instintiva à desproporcionalidade da força empregada pelo acusado.

Portanto, a alegação de lesões mútuas e consequente exclusão da punibilidade não merece acolhimento, uma vez que o ordenamento jurídico exige simultaneidade e proporcionalidade para a configuração da legítima defesa recíproca.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CARACTERIZADO. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos. 2. Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal.
3.
Recurso conhecido e desprovido”
. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...).
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Dessa forma, com base nas declarações da vítima, corroboradas pelo laudo pericial constante nos autos, verifica-se que a versão apresentada pelo apelante é incompatível com o conjunto probatório. As lesões constatadas na vítima não se coadunam com a alegação de que ele teria apenas tentado segurá-la, evidenciando que o apelante agiu de maneira desproporcional ao agredi-la.

Além disso, não há provas ou indícios que deslegitimem a narrativa da ofendida, cuja versão se mantém coerente e é amplamente corroborada pelos registros lav
rados pela autoridade policial
e exame de corpo de delito que confirmam a ocorrência das agressões praticadas pelo acusado.

Ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim,
não merece acolhimento o pedido de absolvição fundamentado em lesões recíprocas ou na excludente de ilicitude por legítima defesa, devendo ser mantida a condenação conforme a decisão
prolatada
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

HALLAN DIAS FERNANDES
,

mantendo
incólume
a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025